Tribunal: TJDFT
Processo: 0721268-88.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Embargos de declaração em apelação criminal. Direito processual penal. Ameaça. Desclassificação para modalidade culposa da lesão corporal qualificada pela violência doméstica. Culpabilidade. Sem vícios. Erro material em relação à reincidência. Regime inicial do cumprimento da pena alterado para o aberto. Recurso conhecido e provido em parte.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença condenatória pelos crimes de lesão corporal qualificada pela violência doméstica (art. 129, § 13, do Código Penal) e ameaça (art. 147 do Código Penal).

II. Questão em discussão

2. O caso reside em saber se: (i) há omissão quanto ao pedido subsidiário de desclassificação da lesão corporal para modalidade culposa, bem como sobre suposta ausência de fundamentação concreta para a valoração negativa da culpabilidade; e, (ii) há erro material em relação à reincidência.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade no julgado, conforme dispõe o art. 619 do CPP. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, é evidente a intenção do embargante de reabrir discussão sobre o mérito, o que é inviável por meio da via estreita dos embargos declaratórios.

4. Reconhecida a suficiência probatória, resta prejudicado o exame do pedido subsidiário sobre a desclassificação para modalidade culposa.

5. Havendo erro na conclusão do voto, ele deve ser corrigido para que não pairem dúvidas no momento do cumprimento do julgado. Exclui-se do acórdão a menção à reincidência. Considerando a pena total inferior a 4 anos, primariedade e condições favoráveis, o regime inicial deve ser fixado como aberto.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos conhecidos e providos em parte para corrigir erro material e alterar o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto.